Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Merecem ser acolhidos os embargos de declaração em sendo constatada a existência de erro material no tocante à determinação de devolução, em sua forma simples, de parcela relativa à cobrança de Tarifa de Avaliação de Bens, quando esta efetivamente não ocorreu.
2. Embargos conhecidos e acolhidos.